Tribunal: TJES
Processo: 5027841-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027841-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RUTE DE OLIVEIRA BRUM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027841-71.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO
:
RUTE DE OLIVEIRA BRUM.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que contratou empréstimo consignado em 2017 e que, embora tenha pago as prestações até a presente data, o que totaliza R$9.665,01, permanece em dívida com a instituição financeira requerida. Sustenta que o empréstimo teria sido feito na forma de saque em cartão de crédito e que os descontos em seu contracheque representam o valor mínimo das faturas, o que não teria sido autorizado.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a) RATIFICAR a Decisão ocorrida no ID 46311556. b) DECLARAR a inexistência dos débitos referentes aos empréstimos sobre a RMC no benefício previdenciário da parte autora RUTE DE OLIVEIRA BRUM e por via de consequência, DETERMINO ao requerido BANCO BMG S.A. a cancelar a Reserva de Margem Consignável-RMC do contrato de nº 48203272. c) CONDENAR a parte requerida BANCO BMG S.A., a restituir à parte autora RUTE DE OLIVEIRA BRUM o valor de R$ 9.348,23 (nove mil trezentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), correspondente ao dobro dos descontos realizados, bem assim os que tiverem sido ao longo desta lide. Sobre tal valor deverá ser abatida a quantia emprestada pelo requerido, conforme se verificar em inicial de cumprimento de sentença. Todos os valores, tanto o que foi emprestado quanto o que foi descontado, devem contar com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de cada empréstimo e ou desembolso, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que o autor realizou várias compras e saques complementares, o que é totalmente incompatível com empréstimo consignado, logo, não procede a informação de que a autora pretendia contratar apenas um empréstimo consignado. Aduz que o contrato de cartão de crédito consignado está devidamente identificado, logo, não há se falar em ausência do dever da informação.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

5. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte requerida recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)